Tribunal: TJMT
Processo: 1047828-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047828-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAQUEL DE CAMPOS CURVO - CPF: 460.839.441-04 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. ILICITUDE CONFIGURADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na manutenção de anotação de dívida vencida em 2018, registrada no SCR por instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito; e (ii) saber se a referida anotação é suficiente para ensejar compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR, apesar de sua natureza pública, possui conteúdo que impacta a análise de risco de crédito, razão pela qual se submete às restrições do art. 43, § 5o, do CDC, sendo vedada a manutenção de informações sobre débitos já prescritos.

4. Comprovado que o vencimento da dívida se deu em outubro/2018 e que a anotação persistia em dezembro/2023, é ilícita a manutenção do registro após o decurso do prazo de cinco anos.

5. A existência de outras anotações regulares nos cadastros de inadimplência (SERASA), somada à ausência de demonstração de nexo exclusivo entre a anotação no SCR e a recusa de crédito sofrida, afasta a configuração de dano moral.

6. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, ônus que não foi cumprido neste caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar inexigível a dívida no valor de R$ 5.490,41, determinando a exclusão da anotação do SCR no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. A anotação de dívida prescrita em cadastro de informações de crédito do Banco Central é ilícita, impondo-se sua exclusão, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC. 2. A ausência de prova do nexo de causalidade entre a anotação indevida e o dano alegado impede o reconhecimento de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o; CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAQUEL DE CAMPOS CURVO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (no.1047828-63.2023.8.11.0041) proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da peça inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, ressalvado, os casos de beneficiários da gratuidade de Justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que: (i) o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) a manutenção de débito prescrito viola a Súmula 323 do STJ e o art. 43, § 5o do CDC; (iii) a anotação gera dano moral in re ipsa; (iv) a sentença contrariou entendimento do STJ sobre a natureza do SCR. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença, declarando inexigível o débito prescrito em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR e, seja julgado totalmente procedente os pedidos da ação.

Em contrarrazões, o banco réu pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que o SCR seria apenas um sistema informativo do Banco Central, sem caráter restritivo, e que teria agido no exercício regular de direito ao informar as operações de crédito, id.284358859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAQUEL DE CAMPOS CURVO
ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando ter sido surpreendida com a recusa de crédito ao tentar adquirir um cartão em estabelecimento comercial; que, ao verificar o motivo, descobriu a existência de anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a uma suposta dívida junto ao réu, no valor de R$ 5.490,41, com vencimento em outubro/2018.

Sustentou que tal débito estaria prescrito, pois já decorridos mais de cinco anos da data do vencimento, e que sua manutenção no cadastro caracterizaria ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco do Brasil argumentou que a autora era correntista da instituição desde 2011, tendo contratado cartões de crédito que, por inadimplência, geraram a inscrição no SCR. Alegou que o SCR não seria cadastro restritivo, mas meramente informativo, e que cumpriu determinação do Banco Central ao registrar as operações de crédito. Defendeu ainda que as operações foram cedidas à Ativos S/A em 2021.

O juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou comprovado que a anotação seria indevida, uma vez que o banco apresentou contrato assinado pela autora. Concluiu ainda que a mera alegação de prescrição do débito, sem comprovação de quitação, não seria suficiente para caracterizar a anotação como indevida.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença para o fim de declarar inexigível o débito prescrito em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR e, ainda, a condenação a título de danos morais da instituição bancária requerida decorrente da má prestação de serviço.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir: (i) se a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR do Banco Central caracteriza ato ilícito; e (ii) se tal situação enseja reparação por danos morais.

Inicialmente, quanto à natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que este possui caráter de cadastro restritivo de crédito, conforme se verifica:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.
Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. (N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2023, Publicado no DJE 30/07/2023)

Portanto, sendo o SCR um cadastro de natureza restritiva de crédito, aplica-se o disposto no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

"Art. 43 [...]

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores."

Tal dispositivo se alinha à Súmula 323 do STJ, que prevê: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução."

No caso em análise, verifica-se que a anotação questionada refere-se a débito com vencimento em outubro/2018, conforme se depreende dos documentos juntados pela própria autora e confirmado pelo banco réu. A ação foi ajuizada em dezembro/2023, quando já decorridos mais de cinco anos desde o vencimento da dívida.

O banco réu não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora quanto à prescrição da anotação em análise. Ao contrário, limitou-se a defender a regularidade da origem do débito e a natureza informativa do SCR, sem contestar o decurso do prazo quinquenal.

Diante disso, reconheço a ilicitude da manutenção da anotação prescrita no SCR, devendo ser declarada inexigível a dívida e determinada sua exclusão do referido cadastro.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora reconhecida a ilicitude da manutenção da anotação prescrita, verifica-se dos documentos juntados pela autora em Num. 284358476 - Pág. 1, que a mesma possui outras anotações regulares em cadastros de proteção ao crédito (SERASA).

Ademais, verifica-se dos documentos juntados pelo banco réu em sua contestação (id.

Num. 284358488 - Pág. 21/82) que a autora também possui outras anotações junto à outras instituições financeiras, eis que “o extrato anexado à exordial não foi apresentado em sua íntegra. Isso porque a informação de “prejuízo”, datada de 2018, não constava no campo correspondente ao ano de 2023”, conforme bem apontado pelo juízo na sentença recorrida (id.

Num. 284358497 - Pág. 3).

O fato de a autora possuir outras anotações legítimas demonstra que sua capacidade de obter crédito já estava comprometida por outros motivos que não a anotação ora impugnada, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável neste caso específico.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao autor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Ressalto que a parte autora não comprovou, de forma específica, que a negativa de crédito mencionada na inicial decorreu exclusivamente da anotação mantida pelo banco réu no SCR, especialmente diante da existência de outras restrições em seu nome.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, declarando inexigível a dívida no valor de R$ 5.490,41 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e um centavos), inscrita no SCR pelo réu, bem como determinar sua exclusão do referido cadastro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025